Tribunal: TRF3
Processo: 5036857-65.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
576/775)

5036857-65.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5036857-65.2023.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

APELADO: UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE BRANCO DE MIRANDA - SP165161-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NÃO COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal em face de acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos por cooperativa odontológica a cirurgiões-dentistas credenciados não cooperados, sem vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não enfrentar a tese relativa à natureza jurídica da cooperativa e ao risco de elisão fiscal na distinção entre cooperados e credenciados; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a distinção entre profissionais cooperados e credenciados não cooperados, afastando a incidência da contribuição previdenciária quanto a estes últimos.

A jurisprudência do STJ e do TRF3 firma entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre valores repassados a profissionais de saúde credenciados, por ausência de vínculo empregatício e por caracterizar mera intermediação.

A distinção entre cooperados e credenciados possui relevância jurídica, pois apenas os valores pagos a cooperados se submetem ao art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos por operadora ou cooperativa a profissionais de saúde credenciados não cooperados, sem vínculo empregatício. 3. O prequestionamento demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 93, IX, 146, III, “a”, e 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 15, parágrafo único, 22, III; CPC, art. 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.350.563/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.05.2021; STJ, REsp 987.342/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 20.05.2013; TRF3, RemNecCiv 5001979-44.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 01.07.2025; TRF3, ApCiv 0001986-77.2004.4.03.6127, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.09.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5036857-65.2023.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE BRANCO DE MIRANDA - SP165161-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464-A

APELADO: UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que concedeu a segurança em favor de UNIODONTO PAULISTA - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no qual se discute a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a cirurgiões-dentistas credenciados não cooperados.

A embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão e contradição ao não enfrentar a tese de que a natureza jurídica da impetrante, cooperativa odontológica, impede a aplicação pura e simples da jurisprudência relativa a operadoras de planos de saúde não cooperativas, diante do risco de elisão fiscal e da possível artificialidade da distinção entre "cooperados" e "credenciados não cooperados". Requer, subsidiariamente, o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, notadamente o art. 22, inciso III, e o art. 15, parágrafo único, da Lei no 8.212/1991, bem como os arts. 146, inciso III, alínea "a", e 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.

Com contrarrazões da parte embargada, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lps

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição por não analisar a tese de que sua natureza jurídica de cooperativa odontológica impede a aplicação direta da jurisprudência relativa a operadoras de planos de saúde não cooperativas, em razão do risco de elisão fiscal e da possível artificialidade na distinção entre cooperados e credenciados não cooperados. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

O acórdão frisou:

Da não incidência da contribuição previdenciária sobre valores repassados a profissionais da saúde credenciados

In casu, a União sustenta que não há distinção jurídica válida entre profissionais cooperados e credenciados, sendo ambos sujeitos ao regime contributivo específico das cooperativas.

Sem razão a apelante; logrou a impetrante comprovar que possui profissionais credenciados que lhe prestam serviços (Id 309268968).

Portanto, não há máculas no entendimento do juízo a quo ao passo que afastou a exigibilidade apenas “da base de cálculo das contribuições previdenciárias, dos valores pagos aos cirurgiões dentistas credenciados não cooperados (contratados sem vínculo empregatício) ”

Harmonizou-se, pois, a jurisprudência do egrégio STJ e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. É entendimento desta Corte que não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas operadoras de plano de saúde. Precedentes: AgInt no REsp 1574080/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/8/2018; AgRg no REsp 1286775/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 3/02/2016 ; REsp 987.342/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/05/2013; REsp 874.179/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 14/9/2010. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1350563/CE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/05/2021, DJe 19/05/2021) (g.n)

Direito tributário. Mandado de segurança. Contribuição previdenciária. Profissionais de saúde credenciados. Não incidência. Remessa necessária parcialmente provida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária nos autos de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados por operadoras de planos de saúde ou odontológicos a profissionais de saúde credenciados, sem vínculo empregatício, e se há direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, pacificada nas 1a e 2a Turmas, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos por operadoras de planos de saúde a profissionais de saúde credenciados, por ausência de vínculo empregatício e por se tratar de mera intermediação contratual.

4. O vínculo jurídico se estabelece entre o profissional credenciado e o paciente, cabendo à operadora somente a intermediação dos pagamentos, descaracterizando a hipótese de incidência prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.

5. É possível a compensação dos valores recolhidos indevidamente, conforme o art. 170-A do CTN, com correção pela Selic e respeitado o prazo prescricional de cinco anos e observadas as restrições do artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, incluído pela Lei n.o 13.670/2018

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos por operadora de plano de saúde a profissionais de saúde credenciados, sem vínculo empregatício. 2. É cabível a compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitado o prazo de cinco anos e os critérios da legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 22, III; CTN, arts. 168 e 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1149455/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.03.2018; STJ, REsp 987.342/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, j. 20.05.2013; TRF3, ApCiv 0009176-20.2016.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.06.2023; TRF3, RemNecCiv 5026461-34.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 15.12.2022. (TRF3, RemNecCiv 5001979-44.2024.4.03.6112, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 01/07/2025, Intimação via sistema em 03/07/2025) (g.n)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. VALORES REPASSADOS A MÉDICOS COOPERADOS. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA. COOPERADOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.

- O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.

- A amplitude constitucional da incidência das contribuiçõesprevidenciárias abriga o art. 22, III, da Lei no 8.212/1991, possibilitando exigência de contribuição previdenciária sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício, aí incluídos os valores repassados por cooperativas a seus cooperados (contribuintes individuais). Precedentes.

- A situação posta nos autos é distinta da definida pelo E.STF no Tema 166 (pertinente ao art. 22, IV, da Lei 8.212/1991 e a incidência sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho). Trata-se, também, de relação diversa da estabelecida entre as operadoras e profissionais credenciados (não cooperados), na qual as operadoras de planos de saúde e odontológicos atuam como intermediárias entre o profissional credenciado e o paciente (cliente das operadoras), apenas repassando (em nome do paciente) valores devidos ao prestador de serviço, o que descaracteriza a exigência do art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.

- O associado eleito para cargo de direção em cooperativa médica (incluindo membros conselhos administrativos e fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de presença nas respectivas reuniões) é segurado obrigatório como contribuinte individual, de modo que a remuneração que recebe está sujeita à incidência de contribuição previdenciária (art. 12, V, “f”, e art. 22, III, ambos da Lei no 8.212/1991). Precedentes.

- Agravo interno desprovido. (TRF3, ApCiv 0001986-77.2004.4.03.6127, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 16/09/2021, Intimação via sistema em 22/09/2021) (g.n)

Em síntese, a jurisprudência consolidada estabelece de forma pacífica a distinção fundamental entre profissionais cooperados e credenciados para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.

Enquanto os valores repassados por cooperativas médicas aos seus cooperados estão sujeitos à contribuição previdenciária por força do artigo 22, III, da Lei no 8.212/1991, os valores pagos por operadoras de planos de saúde aos profissionais meramente credenciados não sofrem tal incidência.

Portanto, mantida in totum a sentença recorrida. (g.n)

Dessa forma, constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.

Exsurge o intuito da embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a parte embargante requer o prequestionamento da matéria, relacionando os dispositivos legais que entende violados.

A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Porém, ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NÃO COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal em face de acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos por cooperativa odontológica a cirurgiões-dentistas credenciados não cooperados, sem vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não enfrentar a tese relativa à natureza jurídica da cooperativa e ao risco de elisão fiscal na distinção entre cooperados e credenciados; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a distinção entre profissionais cooperados e credenciados não cooperados, afastando a incidência da contribuição previdenciária quanto a estes últimos.

A jurisprudência do STJ e do TRF3 firma entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre valores repassados a profissionais de saúde credenciados, por ausência de vínculo empregatício e por caracterizar mera intermediação.

A distinção entre cooperados e credenciados possui relevância jurídica, pois apenas os valores pagos a cooperados se submetem ao art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos por operadora ou cooperativa a profissionais de saúde credenciados não cooperados, sem vínculo empregatício. 3. O prequestionamento demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 93, IX, 146, III, “a”, e 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 15, parágrafo único, 22, III; CPC, art. 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.350.563/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.05.2021; STJ, REsp 987.342/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 20.05.2013; TRF3, RemNecCiv 5001979-44.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 01.07.2025; TRF3, ApCiv 0001986-77.2004.4.03.6127, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão